Tribunal: TJDFT
Processo: 0706683-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706683-74.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DIOGO LAHORGUE DE ORTEGAL AGRAVADO: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por DIOGO LAHORGUE DE ORTEGAL em face da r. decisão exarada sob o ID 33300157, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deduzido no agravo de instrumento interposto pelo agravante, objetivando a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, de modo a permitir que recaia arresto cautelar em créditos da ré CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA., e para determinar o arresto dos créditos das empresas agravadas referentes a contratos firmados com órgãos públicos. Nas razões ofertadas sob o ID 33511422, o embargante, em relação ao pedido de arresto cautelar de créditos da executada CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, afirma que estão configurados o risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito vindicado na demanda originária. Ressalta que, de modo a justificar a desconsideração da personalidade jurídica, juntou provas suficientes de confusão patrimonial entre as partes executadas. Quanto ao pedido de arresto cautelar dos créditos da ré CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA, o embargante afirma que, comprovada a confusão patrimonial, seria esta a forma menos gravosa e mais eficaz de execução do crédito. Com base nestes argumentos, alega que há omissão na r. decisão, em relação ao pedido de arresto cautelar sobre o crédito do qual a aludida empresa é titular perante o BANCO DE BRASÍLIA S/A, em relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica e sobre a ausência de bens penhoráveis. Ademais, alega que houve erro de fato, pois o pedido de penhora sobre créditos a serem recebidos por prestação de serviços não se confundiriam com penhora sobre o faturamento. Ao final, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. É o relatório. Decido. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devem ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. No caso em apreço, a despeito de o embargante afirmar que a r. decisão recorrida encontra-se eivada de omissão e erro de fato, observa-se, na verdade, a intenção de rediscutir os fundamentos nos quais esta Relatoria se baseou para indeferir o pedido de concessão de tutela recursal. Com efeito, não se encontra configurada qualquer omissão ou erro de fato na r. decisão recorrida, em relação à análise dos pontos levantados pelo embargante. Os questionamentos apresentados pelo embargante apontam pretenso error in judicando, não se tratando de vício passível de ser sanado mediante a oposição de embargos de declaração. Portanto, as razões recursais que fundamentam os Embargos de Declaração opostos se amoldam à figura do agravo interno. Desta forma, não estando caracterizada qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão denegatória do pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, e observado que o embargante busca rediscutir os fundamentos adotados por esta Relatoria na decisão denegatória da antecipação dos efeitos da tutela, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os fundamentos nos quais o exequente fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. Determino, em consequência, a retificação da autuação do recurso para agravo interno. Com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno.